Tribunal: STF
Processo: AP 461
Classe: AP
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-16
Data de publicação: 2011-06-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMENDATIO LIBELLI NAS ALEGAÇÕES FINAIS. ACUSAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL DA LEI 7.492/86. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 383 DO CPC AO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPROVIDOS.



    I - Na acusação por lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98), tendo a denúncia narrado em detalhes o crime antecedente (art. 22, parágrafo único, parte final da Lei nº 7.492/86), é possível acolher, em sede de alegações finais, proposta do Ministério Público para que julgamento final ocorra apenas em vista do delito antecedente.



    II - Aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal.



    III - Ausência de prejuízo aos réus que por mais de uma oportunidade teceram considerações escritas acerca da não materialização do crime antecedente.



    IV - Inviabilidade de concessão de habeas corpus de ofício, dada a complexidade das provas a serem examinadas.



    V - Agravos improvidos.